Tribunal: TJBA
Processo: 8007819-46.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007819-46.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CESAR SA HAGE e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO SA HAGE, AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA, MARCOS PAULO OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: ANTONIO CESAR SA HAGE e outros (3)

Advogado(s)
:
AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA, FERNANDO AUGUSTO SA HAGE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS A IMÓVEIS EM COPROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE DESTRUIÇÃO DOS DOCUMENTOS NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível principal interposta por Antonio Cesar Sa Hage e Luiz Marcelo Sa Hage contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por Diana Livia Sa Hage de Baptista Neto e Tereza Liliane Sa Hage Humbert, determinando a apresentação de escritura de doação, documentos de propriedade de imóveis, comprovantes de quitação de IPTU e ITR, certidões de ônus reais e/ou matrículas atualizadas. A sentença também condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diana Livia Sa Hage de Baptista Neto e Tereza Liliane Sa Hage Humbert interpuseram apelação adesiva, limitada ao capítulo dos honorários advocatícios, sustentando que a verba fixada sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 seria irrisória e postulando a fixação equitativa em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir na ação de exibição de documentos, diante da alegação de que parte dos documentos poderia ser obtida diretamente em órgãos públicos ou cartórios; (ii) saber se a alegação de destruição dos documentos por enchente constitui justificativa suficiente para afastar a obrigação de exibição; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser majorados por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

A existência de documentos eventualmente acessíveis em cartórios ou órgãos públicos não afasta o interesse de agir de Diana Livia Sa Hage de Baptista Neto e Tereza Liliane Sa Hage Humbert, pois a tentativa administrativa de obtenção da escritura resultou em transcrição precária e ilegível, além de a demanda abranger documentos patrimoniais e fiscais relacionados à administração dos bens comuns.

Os documentos requeridos dizem respeito a patrimônio imobiliário em copropriedade e são necessários para que Diana Livia Sa Hage de Baptista Neto e Tereza Liliane Sa Hage Humbert resguardem seus direitos sobre os bens recebidos em doação. A recusa dos administradores do patrimônio familiar em apresentá-los justifica a via judicial.

A alegação de destruição dos documentos por enchente ocorrida em dezembro de 2021 não se mostrou suficiente para afastar a obrigação de exibição. O boletim de ocorrência foi registrado apenas em outubro de 2024, às vésperas da contestação, e o conjunto probatório indica a detenção ou o conhecimento anterior dos documentos pelos requeridos.

A versão de perda total dos documentos é enfraquecida pelas circunstâncias do caso, especialmente pela atuação dos apelantes principais na administração do patrimônio familiar e no inventário extrajudicial de irmão falecido, procedimento que exigiria documentação imobiliária e fiscal pertinente aos bens.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 100,00, mostra-se irrisória diante da natureza e da importância da demanda, que envolve documentação relativa a múltiplos imóveis e exigiu atuação processual relevante. É cabível a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “1. Há interesse de agir na ação de exibição de documentos quando a parte demonstra a necessidade de acesso a documentos comuns relativos a bens em copropriedade, ainda que parte deles possa ter origem em órgãos públicos ou cartórios. 2. A alegação de perda ou destruição de documentos deve ser demonstrada por justificativa idônea e compatível com o conjunto probatório, não bastando registro tardio de boletim de ocorrência. 3. É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios quando a aplicação do percentual sobre valor da causa muito baixo resultar em verba irrisória.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8007819-46.2024.8.05.0113, oriundos da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelantes/Apelados,
ANTONIO CESAR SA HAGE e LUIZ MARCELO SA HAGE
e, como Apelantes/Apeladas,
DIANA LIVIA SA HAGE DE BAPTISTA NETO e TEREZA LILIANE SA HAGE HUMBERT.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao Recurso de Apelação Principal e dar provimento ao Recurso de Apelação Adesivo
, reformando a sentença apenas para majorar a verba honorária, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, 05 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA